Tribunal: CARF
Processo: 10805.720160/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720160/2019-85
RESOLUÇÃO
2401-001.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 18.842/18.867) interposto em face de decisão
(e-fls. 18.815/18.827) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI (e-fls.
Fl. 19562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720160/2019-85
2
18.724/18.734) por compensação com falsidade da declaração, a envolver o período de apuração
de 07/02/2014 a 26/01/2015. O AI foi cientificado em 01/02/2019 (e-fls. 18.794/18.795). Do
Relatório Fiscal (e-fls.18.710/18.723), extrai-se:
1. O presente relatório tem por finalidade descrever os fatos que ensejaram a
aplicação Multa Isolada de que trata o art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 c/c o art.
44, I, da Lei no 9.430/96.
2. A empresa foi objeto de auditoria das informações prestadas nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência – GFIP, especificamente em
relação aos valores declarados a título de Retenção 11% Lei 9711/98 e
Compensação, sendo que parte dos valores não foi homologado, conforme
Despacho Decisório, Processo Digital no 10880-737044/2018-11, cuja ciência
ocorreu em 12/12/2018, por meio da Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a Receita Federal do Brasil.
(...)
7. Aplicação da Multa Isolada de que trata o art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 c/c o
art. 44, I, da Lei no 9.430/96, tendo em vista que após a verificação da existência
de créditos da contribuinte informados nas Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP a título
de Retenção 11% Lei 9.711/98 e Compensação no período de 01/2014 a 12/2014,
foi constatada compensação indevida.
(...)
52. Após diversas intimações com solicitações de esclarecimentos, a empresa não
conseguiu comprovar a totalidade do direito “líquido e certo” dos valores que
declarou a título de retenção / compensação reduzindo indevidamente o valor
devido da contribuição previdenciária a recolher, e, dessa forma, violando o art.
89, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, DOU 25/07/1991.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
53. Como consequência das compensações indevidas, foi aplicada a Multa Isolada
de que trata o art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91 c/c o art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Na impugnação (e-fls. 18.741/19.755), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade pela pendência de defesa administrativa em face da não homologação
da compensação.
(b) Nulidade pela falta de enquadramento legal correto.
(c) Ausência de comprovação de dolo.
Fl. 19563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720160/2019-85
3
(d) Multa máxima de 50%.
(e) Multa sobre período não objeto do processo que originou a sanção.
(f) Suspensão do processo.
(g) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 18.815/18.827):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/02/2014 a 23/01/2015
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A inexistência de decisão administrativa definitiva acerca da compensação que,
num primeiro momento, não foi homologada, não é óbice legal à lavratura de
Auto de Infração para a aplicação da multa isolada de 150% (cento e cinquenta
por cento) sobre o montante glosado das compensações realizadas
indevidamente, prevista no § 10 do art. 89 da Lei 8.212/91 c/c art. 44, I, da Lei
9.430/96.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 07/02/2014 a 23/01/2015
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada, o contribuinte estará sujeito à multa isolada prevista no
§10 do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, aplicada no percentual de 150%, que terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
A conduta do contribuinte, sujeita à multa isolada prevista no §10 do artigo 89 da
Lei no 8.212/1991, ocorre nos meses em que as GFIP’s, com as informações falsas,
foram entregues.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 16/08/2019 (e-fls. 18.831/18.838) e o recurso
voluntário (e-fls. 18.842/18.867) interposto em 05/09/2019 (e-fls. 18.840/18.841), em síntese,
alegando:
Fl. 19564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720160/2019-85
4
(a) Nulidade do Acórdão por ausência de fundamentação/motivação. É clara e
evidente a nulidade do acórdão recorrido ao não enfrentar os fundamentos
arguidos no sentido da nulidade pela falta de enquadramento legal correto, ou
seja, o enquadramento no §17o do artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata
justamente da não homologação de compensação. Assim, ofendeu-se ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, impondo-se o
reconhecimento da nulidade e a determinação de retorno dos autos à
Delegacia de Julgamento para manifestação sobre todos os pontos/argumentos
suscitados na manifestação de inconformidade.
(b) Nulidade pela pendência de defesa administrativa em face da não homologação
da compensação. Diante da pendência de recurso voluntário no processo
relativo à não homologação das compensações (10880.737044/2018-11), o
presente lançamento da multa isolada de 150% é nulo, sendo nítida a relação
de prejudicialidade e pendente a exigibilidade (Lei n° 9.430, de 1996, art. 74,
§18). Logo, há nulidade por falta de pressuposto obrigatório para a exigência e
por violação aos arts. 142 e 116, II, do CTN, estando suspensa a exigibilidade da
multa (Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, §1°).
(b) Nulidade pela falta de enquadramento legal correto. A imputação legal está
incorreta diante do enquadramento no §10o do artigo 89 da Lei 8.212/91 c/c o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 (fl. 18.721), ao invés do correto
enquadramento legal disposto no §17o do artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata
justamente da não homologação de compensação. Além do cerceamento de
defesa, há violação do art. 144 do CTN, eis que o lançamento deve se reportar à
data de ocorrência do fato gerador. Logo, o auto de infração é nulo, vez que em
total desamparo legal e em total afronta ao devido processo legal, ampla
defesa e ao contraditório.
(c) Ausência de comprovação de dolo. A fundamentação é impertinente para
lastrear a multa, não tendo a fiscalização descrito e nem comprovado que a
recorrente falsificou as compensações com dolo, tampouco sonegação, fraude
ou conluio, como solicita o §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96 e os artigos 71, 72 e
73 da Lei 4.502/1964, o que, por si só, deve proporcionar a sua nulidade. Além
do mais, não há que se falar em dolo da recorrente de “falsificar” as
compensações, na medida em que se tratam de compensações oriundas de
retenções da fonte, ou seja, o imposto já é retido na própria nota fiscal ficando
a cargo do tomador de serviços o recolhimento. E a presunção de boa-fé é
princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-
fé se presume; a má-fé se prova, como se observa do Tema Repetitivo no 243
do Superior Tribunal de Justiça. Neste mesmo sentido, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais proferiu a Súmula Vinculante de no 25.
Fl. 19565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720160/2019-85
5
Portanto, para que houvesse a aplicação de multa isolada contra a recorrente
necessária seria a comprovação material de falsidade de declaração, o que
sequer foi produzida pela Fiscalização. Tanto é verdade que a Fiscalização
aplica a multa isolada em dois singelos parágrafos às fls. 18.720 e 18.721, em
que aponta tão somente o texto legal, sem, contudo, comprovar o dolo do
contribuinte em supostamente falsificar a declaração. Dessa forma, evidente a
atipicidade para a cobrança da multa punitiva, ainda mais se qualificada.
(d) Multa máxima de 50%. Superados os demais argumentos, deve ser aplicada a
multa do §17 do artigo 74 da Lei 9.430, de 1996, que trata exatamente do
presente caso, qual seja, a não homologação de compensação.
(e) Multa sobre período não objeto do processo que originou a sanção. Não
homologadas compensações do período de 01/2014 a 12/2014, inclusive o
décimo terceiro, não há que se exibir multa isolada em relação ao ano de 2015.
(f) Suspensão do processo. O feito deve ser suspenso, estando pendente discussão
administrativa sobre as compensações.
Em 12/09/2020 (e-fls. 18.919/18.921), a recorrente apresenta petição (e-fls.
18.922/18.936) veiculando a novel alegação de erro material, arguição que não seria passível de
preclusão, instruindo-a com laudo pericial, a se basear em documentos já constantes dos autos, e
com documentos, postulando a nulidade do lançamento por ausência de razão para a imposição
da multa isolada, ausente qualquer comprovação de dolo, fraude e/ou sonegação, impondo-se a
nulidade por vício insanável, o erro material na base de cálculo.
Em 20/07/2023 (e-fls. 19.541/19.542), a recorrente postula suspensão de restrição
junto ao CADIN, visto ter apresentado documentos (e-fls. 19.542/19.560) para liberação de CND
(e-fls. 19.561).
O presente processo n° 10805.720160/2019-85 está apensado ao processo principal
n° 10880-737044/2018-11, conforme Termo de e-fls. 18839.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Sobrestamento. O Regimento Interno do CARF ao dispor sobre a vinculação de
processos revela o cabimento do sobrestamento do julgamento do presente processo decorrente
(multa isolada do art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991) até que o recurso voluntário no presente
processo possa ser apreciado em conjunto com recurso voluntário interposto no processo
principal n° 10880-737044/2018-11 ou até que se ateste ter transitado em julgado decisão de
Fl. 19566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720160/2019-85
6
primeira instância a apreciar a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
emitido no processo principal, vejamos:
Regimento Interno do CARF - Portaria MF n° 1.634, de 2023.
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
No caso concreto, o Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-012.003, de
01/10/2024, prolatado nos autos do processo principal n° 10880.737044/2018-11, declarou a
nulidade do Acórdão de Manifestação de Inconformidade e determinou o retorno dos autos à
Delegacia de Julgamento para a emissão, após a devida instrução probatória, de nova decisão de
primeira instância a apreciar todas as questões litigiosas.
Considerando o retorno do processo principal à unidade de origem, cabe converter
o julgamento em diligência para que os autos do presente processo apenso acompanhem os autos
do processo principal e para sobrestar o julgamento do presente recurso voluntário até que se
interponha novo recurso voluntário no processo principal n° 10880.737044/2018-11 ou até que se
Fl. 19567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.005 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720160/2019-85
7
ateste a ausência de interposição de tal recurso e o trânsito em julgado do novo Acórdão de
Manifestação de Inconformidade a ser proferido no processo n° 10880.737044/2018-11, sendo
que, em ambas as hipóteses, deve ser documentado nos autos o que vier a ocorrer, inclusive com
a juntada de cópia da nova decisão a ser proferida no processo principal.
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 19568
DF CARF MF
Original